Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETH DE FATIMA CORREA RAMOS, em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem.
Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter direito ao pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ).
Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão:
“[...]
Na análise dos autos, verifica-se que a parte autora se insurge contra a decisão n. 3540/2019 do TCDF, prolatada no âmbito do processo administrativo no 13445/2019, em curso no referido órgão administrativo.
Na referida decisão, foi determinado à Defensoria Pública do DF, órgão ao qual a parte autora é vinculada, que suspendesse o pagamento da GAJ à requerente, razão pela qual ela requer a suspensão dos efeitos da decisão administrativa e a manutenção do recebimento da gratificação.
Todavia, a tutela de urgência pleiteada encontra óbice no art. 2.o-B da Lei 9.494/97, in verbis:
Art.2 o-B.A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001).
Assim, ainda que se reconheça o direito à implementação da gratificação pretendida, a determinação para pagamento e inclusão em folha só é exigível após o trânsito em julgado da condenação, além de a medida ser irreversível, em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar (art. 13 da Lei no. 12.153/2009).
Dessa forma, não se verificam a probabilidade de direito da autora quanto ao pedido liminar para que seja mantido o pagamento da GAJ; e, por conseqüência, o perigo de dano decorrente da decisão administrativa impugnada.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência.
[...]”.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO ESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
Dispõe a Lei no 12.016/2009:
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
[...]
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
[...]
§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”
Em exame preliminar dos fatos, tenho que a determinação cautelar para pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) encontra óbice no ordenamento jurídico, seja porque implicaria na concessão de vantagem de natureza pessoal, seja porque se trata de medida satisfativa e irreversível, em razão da indisponibilidade de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé.
Lado outro, uma vez que se declare o direito em sentença transitada em julgado, poderá a parte autora valer-se do título judicial para o resgate de valores pretéritos.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a medida pretendida se consubstancia em medida satisfativa e irreversível, em se tratando de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé. Ademais, em caso de procedência do pedido na origem, nada impede o recebimento de valores devidos retroativamente. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.